Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Processo : 0704394-79.2020.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] de origem que determinou a expedição de Alvará em favor do autor para liberação de valores guarnecidos em instituição financeira, pertencentes à falecida genitora do aqui apelante, na qual a parte pugna, com fundamento no art. 300 do CPC, em sede de tutela antecipada recursal, o deferimento de autorização para imediata expedição de alvará de levantamento de valores, nos termos definidos na r. sentença. Sustenta o apelante não dispor de outra fonte de renda e dadas as condições de atual pandemia, são mínimas as chances de alcançar atividade remunerada, no momento. Assim, requer a liberação, de imediato, dos valores guarnecidos na instituição financeira, Caixa Econômica Federal, relativas ao FGTS, PIS e Poupança de titularidade da genitora falecida, a que faz jus, conforme reconhecido na r. sentença, que somente autorizou a expedição do documento após a preclusão do ato decisório. Decido. Denota-se que nada obstante a ação de alvará não elencar o rol de causas que começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença, a hipótese em concreto sugere a concessão da tutela antecipada pleiteada, ao passo que o autor, aqui apelante, atingiu a maioridade há apenas um mês e não conta com renda fixa, conforme se observa dos documentos do processo. Assim, demonstrado o risco do dano de difícil reparação, a considerar as circunstâncias de também não contar o apoio do genitor, defiro a tutela antecipada recursal para autorizar a expedição do alvará de levantamento, de imediato, nos termos definidos na r. sentença. Intime-se o apelante e comunique-se, com urgência, o Juízo de origem. Após, retornem para relatório e pauta. Brasília – DF, 01 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (id. 15959547).